Tribunal: TJPA
Processo: 0003114-26.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _____________________
APELAÇÃO PENAL Nº 0003114-26.2018.8.14.0009
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BRAGANÇA/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE: J.B. DOS S.S. (DEFENSOR PÚBLICO: DR. GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DE FARIAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA COM 10 (DEZ) ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO. AGENTE PADRASTO DA MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. LAUDO SEXOLÓGICO PERICIAL POSITIVO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. PALAVRAS DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELA GENITORA E TIA DA VÍTIMA. FARTO QUADRO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA.
1. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem grande validade como elemento de convicção, desde que coerente com as demais provas dos autos, como no presente caso.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
8º Sessão Ordinária
realizada do
Plenário Virtual
, ocorrida de 21 a 28 de Setembro de 2020, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0003114-26.2018.8.14.0009
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BRAGANÇA/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE: J.B. DOS S.S. (DEFENSOR PÚBLICO: DR. GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DE FARIAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
J.B DOS S.S.,
às fls. 45, por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 37/41, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
que o condenou à
pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
pela prática do crime de previsto no
Art. 217-A do Código Penal (Estupro de Vulnerável), c/c 226, II, e art. 71 do Código Penal.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que na data de 27/01/2018, neste município, a irmã da vítima presenciou o ora recorrente nu em cima da criança Ana Beatriz Sousa de Araújo, que o ora recorrente é padrasto da vítima, que diante do flagrante a mãe da vítima em conversa com a infante descobriu que o recorrente abusava sexualmente da criança há mais de ano, que se tratavam os abusos de sexo vaginal e coito anal, que os estupros ocorriam quando a genitora da criança estava fora de casa.

Em suas
razões recursais
, às fls. 152/157, o recorrente pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da fragilidade das provas e da insuficiência do acervo para delimitar a autoria.

Em
contrarrazões
, às fls. 54/61, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso. Por fim, o
Procurador de Justiça
,
Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
pronunciou-se também, às fls. 206/211,
pelo conhecimento e improvimento
recursal.

É o Relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, às fls. 152/157, o recorrente pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da fragilidade das provas e da insuficiência do acervo para delimitar a autoria.

Para saber se procede os argumentos da defesa para absolvição do recorrente, importante é fazer uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório constante nos autos.

Consta que o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, c/c Art. 71, todos do Código Penal, sendo julgada totalmente procedente a denúncia, que teve como vítima a menor com 10 (dez) anos de idade na data dos últimos fatos, sendo o recorrente seu padrasto.

Assim, a
materialidade do crime
encontra-se esculpida pelo laudo pericial sexológico, às fls. 13/14/apenso, bem como através do Relatório do Estudo Psicossocial, às fls. 29/30, bem como pelas provas orais colhidas durante toda a instrução processual.

Com relação à
autoria

delitiva
, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, afirmando inclusive em juízo que a denúncia da tia da vítima seria infundada, já que a mesma queria era manter um relacionamento afetivo com o mesmo, e, diante da negativa, houve a intenção de prejudica-lo.

Tem-se o depoimento da vítima A. B. S. de A., com 10 anos de idade à época do último fato devidamente acompanhada, com escuta especializada, pela psicóloga, diante do MM. Magistrado afirmou o seguinte, às fls. 29/30:
¿Seu ex padrasto mecia com ela por diversas vezes, sendo a última presenciada por sua irmã mais nova a qual denunciou para sua tia que tomou as devidas providências; que seu padrasto não trabalhava com frequência e por isso, passava boa parte do tempo sozinho com ela e sua irmã em casa, favorecendo a ocorrência das situações de abuso¿.

Ressalvando-se que na fase policial a vítima já mantinha a mesma narrativa dos fatos, às fls. 12, momento em que relatou diante da autoridade policial:

¿Que há aproximadamente 1 ano vinha sofrendo abusos sexuais pelo padrasto João Batista dos Santos Silva, o qual aproveitava quando a mãe da depoente saia, para tirar a roupa da depoente e praticar coito anal e vaginal, que o acusado não usava preservativo, que a informante relatava os abusos para a sua mãe, mas ela nada fazia; que relatou o fato para sua tia, que comunicou a polícia¿.

O Laudo pericial, acostado às fls. 13/14 do IPL, relata, que se trata de pericianda com 10 anos de idade, ainda, relatando o que segue abaixo: ¿(...) Pericianda apresenta evidências de conjunção carnal, sendo estas evidências RECENTES E ANTIGAS. Pericianda também apresenta evidências de atos libidinosos diversos, sendo estas evidências de provável ectópica anal, sendo estas evidências RECENTES, (....)¿.

O Relatório Psicossocial, acostado às fls. 29/30, em sua conclusão, relata o que segue: ¿
(...) A menor tem consciência e o discurso claro sobre a situação de abuso que sofreu por parte do ex padrasto, não hesitando em denunciar que o fato ocorreu diversas vezes
¿.

A mãe da vítima, TEREZA SOUSA DE ARAUJO, em audiência de instrução e julgamento relatou, em síntese, narrou:
¿Que morava com as suas duas filhas e o denunciado; que a vítima tinha 05 (cinco) anos; que a relação entre o denunciado e suas filhas era boa; que as suas filhas chamavam o denunciado de pai; que ficou sabendo dos abusos através de sua filha mais nova; que a declarante saiu de casa e sua filha mais nova foi atrás da declarante, que a declarante mandou a menor voltar para casa, que ao chegar em casa, a filha menor viu o denunciado em cima de sua irmã (vítima); que em seguida

contou para sua tia que o denunciado estava em cima de sua irmã em uma rede; que certa vez sua filha, a vítima, comentou que o acusado havia passado a mão em seus seios, que a declarante colocou o acusado pra fora de casa; que no mesmo dia o acusado voltou dizendo estar arrependido e que não mais iria fazer isso e a declarante o aceitou de volta; que algum tempo depois aconteceu isso de novo; que a vítima fez exame e deu positivo; que o acusado foi pra casa da mãe dele; que o último estupro ocorreu depois que ele voltou pra casa; que perguntaram para a vítima se ela tinha sido abusada e a vítima confirmou os abusos.

A testemunha FRANCISCA SOUSA DE ARAUJO, que é tia da vítima, em audiência de instrução e julgamento narrou.
¿(..) QUE é tia da vítima; que estava tirando man
dioca; que umas 3 horas da tarde a irmã da vítima falou que queria falar com a sua tia; que foi até a casa da sua tia e contou, que tinha visto o denunciado em cima da sua irmã; que disse que iria contar para seu pai; que foi perguntar para a vítima e ela respondeu que era verdade; que o denunciado estava acostumado a fazer isso com ela; que toda vez que sua mãe saía de casa o denunciado abusava da vítima; que o denunciado não deixa a vítima ir para casa da avó; que só mandava a filha mais nova; que a declarante já tinha avisado a mãe da vítima pra não deixar a criança com ele; que a mãe da vítima continuava deixando a filha com o denunciado em sua casa; que a irmã da vítima chamou a família e contou que o denunciado abusava da sua irmã, que perguntaram para a vítima e ela confirmou, contou que estava sendo abusada; que soube que não era a primeira vez que o acusado fazia isso, que já tinha feito com outra criança na Mangueira; que a declarante procurou a polícia pra denunciar; que a vítima fez o exame sexológico; que a vítima falou que foi mais de uma vez que o denunciado abusou dela; que a vítima falou que o acusado mantinha relação sexual com ela; que há mais de um ano ele fazia isso com ela¿.

Nos crimes contra a dignidade sexual, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. MOLESTAR ALGUÉM OU PERTURBAR-LHE A TRANQUILIDADE (ART. 65 DECRETO-LEI 3.688/41). ALTERAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
nos crimes sexuais, a palavra da vítima, tem grande validade como elemento de convicção, desde que coerente com as demais provas dos autos,

o que não ocorre na espécie. 2. Consoante a análise das provas produzidas nos autos, a Corte de origem concluiu que a conduta do réu, "apesar de reprovável, não teve a intensidade necessária para violar ou tolher a liberdade sexual da vítima que teve preservada a incolumidade física e psíquica,ou seja, tudo indica que a conduta do réu não alcançou o grau de lesividade à criança", conforme consignado no parecer técnico elaborado pelo núcleo de psicologia do Tribunal. (...)
(AgRg no AREsp 1005466/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)
NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
POR ELEMENTOS IDÔNEOS.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ¿(...) 3
. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que o ofendido expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
[STJ. HC 224391 / MG. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 15/05/2012. DJe 23/05/2012]
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CONDENAÇÃO BASEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA
. CURTO PERÍODO DE PRAZO ENTRE A CITAÇÃO E O INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI 11.464/07. PROGRESSÃO DE REGIME. 1
. Nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente, como no caso concreto, quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos.
[STJ. HC 100719 / SP. Relator(a): Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ) (8205). 5ª TURMA. J. 20/09/2011. DJe 28/10/2011]

Não deve se falar, portanto, em insuficiência de provas para sustentar a condenação, pois há, como apresentado, elementos seguros de convicção, e diante disso, tem-se a impossibilidade de absolvição.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, contudo pelo
NEGO

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.
É o voto.

Belém (PA), 28 de Setembro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-

.